Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-75.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Inexistência de vício a declarar. Acórdão que definiu a possibilidade de emprego da via monitória e constituiu o título executivo. Mera irresignação da parte. Aclaratórios rejeitados.